Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726321-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a agravante para manifestar-se sobre o interesse recursal neste agravo de instrumento, observado o trânsito em julgado ocorrido no AI 0711617-75.2022.8.07.0000, ela não se pronunciou no prazo concedido, o que confirma a conclusão quanto à perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora